Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECIDIDA EM SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inviável nova impugnação à gratuidade de justiça no bojo de contrarrazões, por não se tratar de meio adequado para deduzir tal insurgência, a qual deve ser suscitada em recurso próprio.
2. Nos termos do art. 783 do CPC a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. A execução instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, além do histórico escolar, demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação objeto da execução.
4. Inexiste excesso de execução quando as parcelas do débito são devidamente especificadas pelo Exequente, trazendo as 12 mensalidades escolares do ano letivo, bem como os valores referentes ao material didático devidamente pactuado entre as partes.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.